Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-21.2021.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-21.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (RECORRENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE JUVENTINA DE SOUZA - CPF: 028.456.671-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 710.583.071-93 (VÍTIMA), EZEQUIEL MOURA SILVA - CPF: 089.202.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DEFENSIVOS DETERMINADO PELO JUÍZO ANTES DA SESSÃO – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA QUE DEVE SER ARGUIDA LOGO DEPOIS DE ANUNCIADO O JULGAMENTO E APREGOADAS AS PARTES – ART. 571, V, CPP – MÁCULA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO, TAMPOUCO NO DECORRER DA SOLENIDADE, E NÃO REGISTRADA EM ATA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE AFASTADA –

DOCUMENTOS QUE DIZIAM RESPEITO À QUESTÃO ESTRANHA À LIDE E AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO – CÓPIAS DE PROCEDIMENTOS EM QUE A VÍTIMA FIGURA COMO RÉU OU INVESTIGADO – DESENTRANHAMENTO VOLTADO A COIBIR OFENSAS À DIGNIDADE DA VÍTIMA – ART. 474-A,
CAPUT,
I E II, DO CPP – NECESSIDADE DE OBSTAR EVENTUAL VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E REVITIMIZAÇÃO, NOS MOLDES DA LEI N.o 14.245/2021 – ILEGALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADOS – PRECEDENTES DO TJMT – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da ata de julgamento.

2.

Ademais, não há nulidade por cerceamento de defesa na determinação de desentranhamento de cópias de processos em que o ofendido figura como réu ou investigado em crimes estranhos aos autos e sem relação com os fatos em julgamento, haja vista que esses documentos visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos, em flagrante violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e à dicção do art. 474-A,
caput
, I e II, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 14.245/2021, que visa coibir a prática de atos de violência institucional atentatórios à dignidade da vítima e testemunhas.

3.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
em face do julgamento proferido pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT na ação penal n.o 1001350-21.2021.8.11.0088, em que o réu foi
condenado
à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, inciso IV
, e
art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado).

Nas razões recursais disponíveis no ID 219363243, o apelante suscita tão somente a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
, pois, na véspera da realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri,
o juízo
a quo
determinou o desentranhamento dos autos de documentos que haviam sido juntados tempestivamente pela defesa
, os quais, além de lícitos, seriam essenciais para determinar a intensidade da resposta estatal a ser dada, acarretando assim prejuízo ao acusado, tudo a ensejar a anulação da solenidade.

Em contrarrazões vistas no ID 219363245, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 228980685, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Em linhas gerais, o apelante suscita a ocorrência de
nulidade posterior à pronúncia
, nos moldes do
art. 593, III,
a
, do CPP
, notadamente porque, na véspera da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a MM.a Juíza de Direito que presidiu o feito determinou o desentranhamento dos autos de documentos que haviam sido juntados pela defesa
, os quais, segundo as razões recursais, além de lícitos, eram
“cruciais e relevantes para determinar a intensidade da resposta penal que precisava ser dada”
, de modo que a providência do juízo
a quo
teria acarretado insanável cerceamento de defesa
e ensejaria a nulidade da sessão.

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
foi
denunciado
, porque, no dia 09/09/2021, em Aripuanã, com consciência e vontade, imbuído de
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, valendo-se de arma de fogo, ceifou a vida de
Evandro de Sousa Ferreira
e tentou ceifar a vida de
Ezequiel Moura Silva
, apenas não consumando este segundo homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, as vítimas
Evandro
e
Ezequiel
caminhavam pela via pública, rumo ao local onde iniciariam o expediente de trabalho, quando uma motocicleta
Honda Fan 125
, de cor preta, ocupada por dois homens, passou duas vezes pelos ofendidos, sendo que, na aproximação seguinte do ciclomotor, o recorrente, que estava na garupa do veículo, sacou uma arma de fogo, mirou no rosto de
Ezequiel
e atirou, no entanto, esta vítima conseguiu desviar e o disparo atingiu
Evandro
, após o que
Ezequiel
empreendeu fuga e o réu efetuou outro disparo na sua direção, que o alvejou na cintura, contexto em que ele, ainda assim, conseguiu se esconder e ouvir os outros tiros efetuados contra a vítima
Evandro
, que foi a óbito no local.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal e o denunciado
ELIVELTON
foi
pronunciado
(ID 154523860), em decisão posteriormente anulada por este Tribunal
ad quem
, ante a carência de fundamentação (ID 173919190), razão pela qual
outra decisão de pronúncia foi proferida
, a fim de submeter o réu ao crivo do Júri Popular, nos moldes da exordial acusatória (ID 181228802), sendo que esta segunda decisão interlocutória mista não terminativa foi
confirmada nesta instância revisora
, com
o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa (ID 204548247).

Uma vez operada a Coisa Julgada (ID 207316162), o juízo
a quo
designou a sessão de julgamento para
04/06/2024
(ID 219363192) e, antes da data aprazada, em
27/05/2024
, a defesa apresentou pedido de juntada de documentos, por meio do qual anexou aos autos eletrônicos as
cópias dos processos n.o 7002338-81.2024.8.22.0005, no 0005291-98.2018.8.11.0088
e
no 7012257-31.2023.8.22.0005
(ID 219363218).

Na sequência, o Ministério Público se manifestou e, então, no dia
03/06/2024
,
a MM.a Magistrada que conduziu o feito proferiu decisão, indeferindo a juntada postulada pelo causídico e determinando o
desentranhamento das cópias anexas à petição defensiva
, com fulcro no seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Trata-se de pedido formulado pela defesa de
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA onde pleiteia (a) pela juntada dos autos de no 7002338- 81.2024.8.22.0005, no 0005291-98.2018.8.11.0088 e no 7012257-31.2023.8.22.0005
, documentos estes que serão usados no ato da defesa do acusado; (...). Inicialmente, verifico que,
embora a defesa tenha anexado documentos respeitando o prazo disposto no art. 479 do CPP, verifiquei que
tratam-se de cópias de processos onde a vítima figura como parte ré (investigado/acusado
).
Assim, entendo que,

como são fatos que não possuem nenhuma relação com o que está sendo apurado no presente processo, não é aceitável que os documentos sejam expostos em plenário, uma vez que deverá ser preservada a dignidade da vítima, nos termos do art. 474-A do CPP
. Assim,
indefiro
o pedido formulado pela defesa e, na oportunidade determino o desentranhamento
dos documentos anexos à petição (...)”
. (ID 219363222) – Destaquei.

Ato contínuo, em
04/06/2024
, realizou-se a sessão de julgamento e o apelante
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
foi
condenado
pelo Egrégio Tribunal do Júri à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de 02 (dois) crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, um na modalidade consumada e outro na forma tentada, em concurso material (art. 121, §2.o, inciso IV, e art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal).

Nesse contexto, o réu exsurge inconformado, nos termos já relatados, e
busca a anulação da sessão de julgamento, com arrimo na tese de ocorrência de nulidade posterior à pronúncia
, consistente no desentranhamento das cópias coligidas pelo advogado, na véspera da solenidade, o que configuraria
cerceamento de defesa
, pois, além de lícitos e tempestivamente juntados, os documentos seriam cruciais para se
“determinar a intensidade da resposta penal que precisava ser dada”
.

No entanto, após analisar detidamente o feito, vejo que a arguição de nulidade
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, como se sabe, mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A propósito:

“6.
Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão”
. (AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024) – Negritei.

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas
exigem prejuízo e
estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Ademais, especificamente com relação às
nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
, tal qual alegado na hipótese em tela, o
art. 571, inciso V, do CPP dispõe que o momento escorreito para sua arguição é
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes
:

“Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: (...)

V -
as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes
(...)”
.

Na hipótese, a alegada nulidade (desentranhamento dos documentos juntados pelo advogado) ocorreu na véspera da sessão de julgamento, extraindo-se das próprias razões recursais que
“a defesa só tomou conhecimento destes fatos quando chegou ao fórum às 08 horas, momento que acessou os autos completos do processo para início do júri”
. (ID 219363243 - Pág. 5).

No entanto, embora já estivesse ciente do suposto vício por cerceamento de defesa, o advogado
não
suscitou a eiva após anunciada a abertura do ato solene
, às 08h30min daquela data, tampouco após o apregoamento das partes ou mesmo no decorrer da sessão que se sucedeu, até o seu encerramento às 15h00min,
pois nenhuma mácula restou registrada na ata da solenidade
(ID 219363226),
in verbis
:

“ATA (...). Prosseguindo, a MM. Juíza anunciou publicamente que daria início ao julgamento da ação penal n. 1001350-21.2021.8.110088 que o Ministério Público Estadual move em desfavor do réu Elivelton Pereira de Souza.
Ordenou, em seguida que se apregoassem as partes, na forma do art. 463, §1° do Código de Processo Penal
. (...).
IV - ANÚNCIO DO JULGAMENTO E PREGÃO (ART. 463 DO CPP)
.
A MM. Juíza Presidente anunciou o julgamento
do processo em que é autor o Ministério Público Estadual e acusado Elivelton Pereira de Souza,
determinando ao porteiro que apregoasse as partes
.
Atenderam ao pregão o Promotor de Justiça Dr. William Johnny Chae, o
advogado de defesa Dr. Ranmar Santyago Alves Amorim Santos
e o acusado Elivelton Pereira de Souza. Atenderam ao pregão, ainda, a vítima Ezequiel de Sousa Ferreira, as testemunhas de acusação Ednaldo Lopes Guedes, Adriana Pereira Rodrigues, Flávio Leonardo Santana Silva e as testemunhas de defesa Calixton Gomes dos Santos, Cleber da Silva Oliveira, Eliandro Perra de Souza e Gilmar Pereira de Souza. V – DAS TESTEMUNHAS (ARITGO 460 DO CPP) (...). IX - DEBATES (ARTIGO 476/477 CPP). (...).
A Defesa manifestou-se no horário compreendido entre 12h39min e 14h07min. Fez as saudações de estilo,
explanou sobre o crime invitado nos autos e, ao final, requereu a absolvição do acusado pelos delitos imputados
. Nos termos do artigo 476, §4o do CPP, a MM. Juíza consultou ao Dr. Promotor se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que não. (...). Em razão disso, nos termos do artigo 484 CPP, a MM. Juíza passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos ar. 482 e 483 do CPP,
tendo em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimento
s. (...)”
. (Ata da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri realizado em 04/06/2024 na Ação Penal n.o 1001350-21.2021.8.11.0088 – ID 219363226) – Destaquei.

Portanto, trata-se de nulidade supostamente ocorrida após a pronúncia e não arguida no momento oportuno a que alude o art. 571, V, do CPP, tampouco suscitada no decorrer da sessão de julgamento e nem mesmo consignada em ata,
vindo a ser bradada pela defesa apenas neste grau recursal, o que leva a concluir que a questão está
preclusa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. Esta Corte Superior possui entendimento de que
as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, devem ser suscitadas no momento oportuno, qual seja, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, V, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese, consoante se observa da ata de julgamento
”
.

(AgRg no RHC n. 179.792/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023) – Grifei.

“1.
No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do CPP, sob pena de preclusão
”
. (AgRg no AREsp n. 2.018.783/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se desconsiderasse a preclusão da matéria, ainda assim, não haveria o que se falar em nulidade a ser sanada.

Deveras, como bem pontuou o d. juízo
a quo
, os documentos que a i. defesa pretendia juntar aos autos consistiam em
cópias de procedimentos criminais em que a vítima figura como réu/investigado
e de procedimentos sobre circunstâncias ou
elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos
, de modo que
agiu com acerto a magistrada ao determinar o seu desentranhamento
.

Isto porque, não obstante a plenitude de defesa constitua um dos princípios norteadores da instituição do Júri, é cediço que nenhum direito é absoluto e, em caso de conflito, as garantias devem ser ponderadas, exatamente como ocorreu
in casu
, no qual, sem prejudicar a estratégia defensiva e as possibilidades de defesa do réu no que tange ao homicídio em si que lhe é imputado, o juízo
a quo
se limitou a desentranhar cópias de documentos pertinentes a
crimes estranhos aos autos e sem relação com os fatos em julgamento, haja vista que
esses documentos visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos
.

Como é cediço, o
art. 474-A do Código de Processo Penal
, com redação dada pela
Lei n.o 14.245/2021
, veda às partes e aos sujeitos processuais presentes na instrução em Plenário a utilização de linguagem e informações que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas, assim

a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos, incumbindo ao magistrado que preside o ato solene garantir o fiel cumprimento desta vedação, de modo que
o juízo
a quo
estaria se omitindo em seu dever legal caso não implementasse o desentranhamento
.

A propósito, eis o preceito contido no referido dispositivo legal:

“Art. 474-A.
Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa,
cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo
, vedadas:

I - a
manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos
;

II -
a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas
”
.

Oportunamente, pontue-se que a própria defesa, em suas razões recursais, discorre sobre em que consistiriam as cópias dos processos n.o 7002338-81.2024.8.22.0005 e n.o 7012257-31.2023.8.22.0005:

“Os demais autos no 7002338-81.2024.8.22.0005 e no 7012257-31.2023.8.22.0005, tratam-se de
processos nos quais a Vítima é Réu, sendo-lhe imputado o delito de tráfico de drogas e tentativa de homicídio
. Dessa forma, estes autos citados,
embora não tenham relação direta com o delito que foi levado ao Tribunal do Júri, são de suma importância para a tese defensiva, e relevantes para determinar a intensidade da resposta penal a ser dada
, pois, a Vítima alegava que não era envolvido com tráfico de drogas e que era perseguido pelo Réu/Apelante. Em analogia,
podemos entender que estes autos (no 7002338-81.2024.8.22.0005 e no 7012257-31.2023.8.22.0005), seriam a FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAL da vítima, mas que de maneira detalhada sobre os fatos
”
. (Trechos das razões recursais no ID

219363243 - Pág. 6). Caixa alta no original. Grifei.

Portanto, verificando-se que os documentos em questão (autos n.o 7002338-81.2024.8.22.0005 e n.o 7012257-31.2023.8.22.0005)
possuíam como escopo apenas expor a “ficha de antecedentes” criminais da vítima
, era mesmo de rigor o desentranhamento dos autos e a
inadmissibilidade de sua exibição aos juízes leigos em Plenário
, a fim de
obstar atos de violência institucional em face do ofendido e de impedir a chamada revitimização
, mesmo porque, a
mens legis
da referida Lei n.o 14.245/2021 diz respeito justamente a
“coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas”
, conforme consta do art. 1.o daquele diploma legal.

Em situações semelhantes, não tem decidido de maneira diversa esta c. Terceira Câmara Criminal:

“1.1.
Não há ilegalidade na determinação de desentranhamento de matérias jornalísticas que noticiavam o suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, haja vista que esses documentos não têm relação com os fatos em julgamento, e visavam atingir a dignidade da vítima perante os julgadores leigos
, em flagrante violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e à dicção do
art. 474-A no Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 14.245/2021, que pretende coibir a prática de atos que atentem contra a dignidade da vítima
”.
(N.U 0000562-18.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 29/03/2024) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – QUESTÃO ESTRANHA AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO – PROTEÇÃO À VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 474-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – NULIDADE AFASTADA
– MÉRITO – (...). A
Lei n. 14.245 de 22 de novembro de 2021 foi editada com o claro propósito ‘coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas’
, conforme prevê seu artigo primeiro,
buscando, de forma louvável, obviar a revitimização por vezes operada em feitos criminais, onde se busca formular linhas de defesa que, longe de combaterem o mérito da imputação, buscam destruir a reputação da vítima e culpabilizá-la pelo delito que sofreram.
Nessa contextura,

tem-se por correta a decisão do magistrado ao não permitir a exibição aos Jurados da ficha de antecedentes criminais da vítima, elemento estranho aos fatos em apuração
. (...)”
. (N.U 0005903-21.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) – Grifei.

Ademais, não obstante a i. defesa invoque em suas razões recursais a taxatividade do rol proibitivo do art. 478 do CPP, para alegar que a leitura e exibição de antecedentes criminais em Plenário não são vedadas pelo Superior Tribunal de Justiça, trazendo à baila inclusive precedentes daquela Corte Superior, pontuo que
tais argumentos tampouco conduzem ao provimento do presente recurso
.

Isto porque, nos precedentes coligidos pelo d. causídico em seu arrazoado, quais sejam, o AgRg no AgRg no RHC n.o 107829/DF e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG,
o que se está a permitir em Plenário são os antecedentes não da vítima, mas
do próprio acusado
, pois é justamente
em relação
ao réu
que o histórico criminal se mostra relevante para determinar a intensidade da resposta penal a ser dada
, já que tais informações podem orientar a fixação da pena a partir da avaliação negativa dos antecedentes e a aferição de eventual reincidência.

À guisa de exemplo, transcrevo os trechos do voto-condutor do acórdão proferido no AgRg no AgRg no RHC n.o 107829/DF, da lavra do eminente Min. Reynaldo Soares da Fonseca:

“Neste caso, juntou-se aos autos uma série de documentos relacionados a outras práticas delitivas, como a folha de antecedentes criminais, além de documentos relativos a investigações pretéritas, como um latrocínio tentado e um roubo. Esses documentos, embora não possam ser empregados para supedanear argumentos de autoridade,
mostram-se relevantes para determinar a intensidade da resposta penal a ser dada,
já que as informações neles contidas podem orientar a fixação da pena a partir da avaliação negativa dos antecedentes criminais e da constatação da reincidência
”
(AgRg no AgRg no RHC n. 107.829/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Por outro lado, com relação
aos antecedentes
da vítima
, trata-se de
vedação decorrente não do art. 478 do CPP, mas do art. 474-A do mesmo Códex Adjetivo
, sendo de se pontuar que, antes mesmo do advento da Lei n.o
14.245/2021, o Tribunal da Cidadania já vinha vedando tal exibição e leitura aos juízes leigos em Plenário, consoante se depreende do seguinte precedente:

“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que
a leitura, em Plenário, de documento ou a exibição de objeto, a que se refere o art. 479 do CPP, deve versar sobre a matéria de fato, submetida à apreciação dos jurados, ou que diga respeito ao agente,
não se inserindo, no alcance da norma, a folha de antecedentes da vítima
”
. (AgRg no AREsp n. 1.067.705/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017) – Destaquei.

Na mesma vertente, com relação à
intervenção do juízo no exame cruzado que era realizado pelo advogado em face da vítima durante a Sessão
, a mídia audiovisual contendo o depoimento do ofendido em Plenário, por si só, evidencia a inexistência de qualquer tolhimento ou cerceamento.

Isto porque, a magistrada apenas interveio na linha de inquirição eleita pelo causídico quando este, após sucessivas indagações a respeito de fatos alheios ao processo
sub judice
,
prosseguia a questionar a vítima
a respeito dos procedimentos em que ela própria figurava como réu ou investigado
, ou seja, fatos estranhos à denúncia e que visavam
macular a imagem do ofendido perante os juízes leigos
, oportunidade em que, sem interferir no mérito das teses defensivas propriamente ditas, a julgadora togada se limitou a solicitar que o defensor se ativesse aos fatos do presente processo, o que
sequer impediu que o advogado finalizasse a sua série de perguntas e formulasse as derradeiras indagações a respeito de fatos distintos dos homicídios ora apurados
.

Ademais, assim como a alegada nulidade decorrente do desentranhamento dos documentos,
eventual tese de cerceamento de defesa decorrente da intervenção do juízo na linha de inquirição defensiva também se encontra preclusa
, na medida em que não foi arguida no momento oportuno, isto é, logo após ocorrer em sessão plenária, e tampouco registrada em ata.

Sobre o tema, colho o precedente:

“3. As nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão
, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal.
É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento
”
. (AgRg no AREsp n. 1.331.274/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021) – Negritei.

Já com relação à cópia do processo n.o 0005291-98.2018.8.11.0088, igualmente desentranhada dos autos pelo juízo
a quo
antes da sessão plenária, a i. defesa alega que, embora não se trate de procedimento que tramita em face da vítima, consistiria no feito que apura o homicídio do irmão do ofendido (
Matheus Moura Silva
), cuja morte a vítima insistiria em atribuir ao ora apelante, de modo que a juntada daquela cópia seria
essencial para comprovar que a vítima mente
.

Por outro lado, tal arguição tampouco leva a declarar a nulidade, pois,
além de preclusa porquanto não arguida no momento oportuno
, seu reconhecimento esbarra ainda na
manifesta ausência do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP
.

Como se sabe,
mesmo as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte, nos moldes do
princípio
pas de nullité sans grief
,
positivado no
art. 563 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

A propósito do tema:

“1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui entendimento de que
mesmo as supostas nulidades absolutas exigem a demonstração do prejuízo para a parte
,
o qual não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
”.
(AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024) – Grifei.

In casu
, ao analisar o procedimento n.o 0005291-98.2018.8.11.0088, aferível no Sistema PJE, verifico se consiste no
Inquérito Policial
voltado a apurar o crime de homicídio contra a pessoa de
Matheus Moura Silva
, ocorrido em 01/10/2018, o qual
ainda não foi concluído e nem relatado pela autoridade policial
e, atualmente,
tramita em face do Polo Passivo (Indiciado):
“A Apurar”
; razão pela qual o Ministério Público tem conferido sucessivas dilações de prazo para que a autoridade policial desvele a possível autoria delitiva.

Significa dizer que a almejada juntada da cópia do inquérito a esta ação penal
não se mostraria relevante e tampouco implicaria a vítima como “mentirosa”
, apenas por acreditar que o responsável pelo homicídio contra seu irmão seria o ora apelante ou o irmão deste, notadamente porque a autoria por aquele crime ainda é desconhecida.

Deste modo,
à míngua de demonstração de prejuízo, descabe cogitar a ocorrência de nulidade
.

Por fim, embora o causídico sugira que o prejuízo existe porque ele não teve
“tempo hábil para preparar uma resposta adequada, para trabalhar em uma nova tese defensiva”
(ID 219363243 - Pág. 11), impõe-se destacar que se trata do defensor que
patrocina a defesa do réu desde a fase do inquérito, constituído pelo acusado mais de dois anos antes da sessão plenária
(ID 154523714 e ID 154523715), de modo que, dada a formação acadêmica e a experiência do profissional, era plenamente possível que o advogado sustentasse suas teses de inocência atendo-se aos fatos e provas produzidas no processo
sub judice
e à imputação que consta da denúncia, sem precisar incorrer em eventuais contumélias em detrimento da dignidade da vítima.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, mantendo inalterado o v. julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT na ação penal n.o 1001350-21.2021.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024